Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708971-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AMIRACI SOUZA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012888-89.2015.8.07.0006, proposto por HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO em desfavor de AMIRACI SOUZA BRITO, indeferiu o ingresso do Agravante na lide em substituição ao Autor HSBC. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Decisão de referência ao Id. 82995453. O Banco Bradesco peticiona e pede seu ingresso na lide em substituição ao HSBC BANK. No entanto, verifico que a cisão ocorrida foi parcial e o Banco Bradesco não comprovou que o crédito perseguido neste feito está inserido na parte do patrimônio recebido pela cisão. Assim, mantenho a decisão de referência e indefiro a substituição processual. Os advogados permanecerão cadastrados, haja vista que na procuração juntada aos autos também consta como outorgante o HSBC BANK BRASIL S.A, cuja denominação social foi alterada para KIRTON BANK S.A (Id. 84351775 - Procuração/Substabelecimento (PROCURAÇÃO 2020). Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921 do CPC. Sobradinho, DF, 25 de fevereiro de 2021 19:09:26.” Argumenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “a compra do HSBC pelo Banco Bradesco ocorreu em 2016, tendo sido amplamente divulgada, sendo, pois, fato público e notório, tendo a aquisição sido autorizada pelo Banco Central do Brasil, sendo que as informações podem serem obtidas através do site do Banco Central do Brasil” (Num. 24407065 - Pág. 3). Invoca o art. 229 da Lei n.o 6.404/76 e afirma que “o Banco Bradesco tornou-se o titular do crédito buscado na presente ação, em razão da transferência obrigacional operada pela da cisão parcial do HSBC Bank Brasil S.A, conforme se extrai das Atas de Assembleias constantes dos autos” (Num. 24407065 - Pág. 3). Ressalta que “a ata sumária da 156a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/10/2016, comprova a cisão parcial, que estabeleceu, entre outras coisas, ‘promover a reorganização societária com os seguintes objetivos: (i) segregar, redirecionar e consolidar ativos e passivos do HSBC Bank para o Bradesco, Bradesco Cartões e Bradesco Leasing’” (Num. 24407065 - Pág. 4). Conclui o Agravante, desse modo, que não há dúvida acerca de sua titularidade e de sua legitimidade para a cobrança do crédito perseguido na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, “em consequência, autorizar o ingresso do Agravante nos autos, em substituição ao HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo” (Num. 24407065 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 24407066). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012888-89.2015.8.07.0006, proposto por HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO em desfavor de AMIRACI SOUZA BRITO, indeferiu o ingresso do Agravante na lide em substituição ao Autor HSBC. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador